Tribunal: TJSP
Processo: 1036947-61.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Conhecimento Condenatório - Alegação de que o réu o acusou de ladrão de dinheiro de merenda das escolas públicas, acrescentando informação falsa de que o autor estaria sendo investigado pelo Ministério Público, em redes sociais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - Descabimento – Fato veiculado que está sendo investigado pelas autoridades competentes, tendo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Conhecimento Condenatório - Alegação de que o réu o acusou de ladrão de dinheiro de merenda das escolas públicas, acrescentando informação falsa de que o autor estaria sendo investigado pelo Ministério Público, em redes sociais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - Descabimento – Fato veiculado que está sendo investigado pelas autoridades competentes, tendo o autor como um dos representados - Crítica que não gera o dever de indenizar - Recurso desprovido.